Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INJÚRIA RACIAL. RACISMO. PALAVRA DESABONADORA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.

2. O dano moral, diferentemente do dano material, não se dirige apenas à recomposição do patrimônio do ofendido, com o restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência das lesões íntimas. 2.1 Seja em relação ao que é devido, seja no tocante ao quanto é devido, tem-se reconhecido a impossibilidade, na prática, de transposição dos princípios atinentes à indenização dos danos patrimoniais para o campo dos direitos extrapatrimoniais, inexistindo na legislação, sabiamente, um critério fixo, uma linha demarcatória, para aferir o valor do dano moral.

3. O uso de palavra desabonadora criteriosamente escolhida visando proferir uma ofensa direcionada a alguém, utilizando-se de termo sabidamente empregado para enfatizar uma injúria racial, enseja reparação por danos morais.

4. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

5. Recursos conhecidos e não providos.